Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO HOSPITALAR. LICITUDE DA COBRANÇA NÃO CUSTEADA PELO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL AFASTADA.
1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O plano de saúde pode restringir a cobertura em relação a determinada doença, entretanto, se a doença diagnosticada está abrangida pela cobertura contratada, revela-se abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas para o tratamento, sob alegação de que o uso é experimental (off label), uma vez que cabe ao médico assistente definir qual é o melhor tratamento, e não ao plano de saúde.
3. No caso concreto, a recusa do plano de saúde caracterizou mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos causadores de violação a direito da personalidade, pois o tratamento médico foi realizado a tempo e modo, e a recusa concretizou-se com a cobrança das despesas não custeadas pelo plano de saúde. A cobrança em si não possui o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação. Afasta-se, portanto, o dano moral.
4. Não há abusividade no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que prevê a responsabilidade do consumidor pelas despesas do serviço efetivamente prestado e prescrito pelo médico assistente, caso não sejam autorizados pelo plano de saúde. Responsabilidade do Hospital excluída.
5. Apelos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da parte ré, AMIL, tão somente para excluir o dano moral. Não provido o recurso da parte autora.